Tribunal: TJMT
Processo: 8010475-66.2015.8.11.0034
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010475-66.2015.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[JUCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 050.052.161-11 (RECORRENTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), MICHELLI BERNARDI MORENO - ME - CNPJ: 22.374.068/0001-73 (RECORRIDO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (RECORRIDO), GABRIELA RUIZ DE LIMA - CPF: 311.672.638-80 (ADVOGADO), R. V. WEZENBEEK - CNPJ: 03.529.265/0001-70 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS TREVISOL - CPF: 014.000.335-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Recurso Inominado:

8010475-66.2015.8.11.0034

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DOM AQUINO

Recorrente(s):

JUCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA CUNHA

Recorrido(s):

MICHELLI BERNARDI MORENO – ME

VISUAL TURISMO LTDA

R. V. WEZENBEEK

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS – COMEMORAÇÃO DE LUA DE MEL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE FORNECIMENTO DO CITY TOUR – TESE DE QUE NÃO HOUVE A BUSCA

NO HOTEL PARA O PASSEIO – TESE DE DEFESA NO SENTIDO DE QUE HOUVE ATRASO MAS QUE HOUVE USUFRUTO DO PASSEIO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA DE FATO – DÚVIDAS QUANTO AO USUFRUTO OU NÃO DO PASSEIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

Havendo dúvidas, desde a contestação, sobre o usufruto do passeio “City Tour”, posto que a tese inicial é a de que não houve fornecimento do passeio e a tese de defesa é a de que houve mero atraso para recolhimento dos passageiros, mas que houve realização do passeio, imprescindível a produção de provas em audiência, sem o que há cerceamento de defesa.

Nulidade da sentença declarada de ofício para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que a viagem foi realizada entre os dias 08 a 15 de outubro de 2015, assim poderiam ter marcado outra data para a realização do referido passeio ou até mesmo ter pleiteado o reembolso dos custos do passeio pela empresa contratada, de modo que o caso se trata de mero aborrecimento da vida, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, corrigida à época do pagamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que o único “passeio” contratado no pacote turístico, foi o passeio pela cidade, “city tour” e que a data agendada para o referido passeio foi dia 11/10/2015, bem assim, que o “city tour” restou frustrado por culpa das recorridas que não passaram no hotel para buscá-los no dia e hora marcada.

Requereu o acolhimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial de dano material e moral.

As promovidas Visual Turismo e Michelli Bernardi apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares;

Alega a promovente que em agosto de 2015, adquiriu para sua lua de mel, um pacote turístico com destino a Porto Seguro/BA, o qual era composto pela parte aérea, sete noites de hospedagem no hotel Bahia Bacana (período de 08 a 15/10/2015), translado aeroporto/hotel/aeroporto e passeio pela cidade (City Tour).

Afirma que na data marcada para o único passeio, a empresa Coconut não foi buscá-la no hotel onde estava hospedada, deixando de cumprir o contratado, razão pela qual propôs a presente ação visando a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por danos morais.

No entender desta magistrada o recurso deve ser provido para o fim de cassar a sentença e determinar a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, posto que há controvérsia fática que necessita ser sanada.

Esclareço que esta magistrada é relatora nos autos conexos a estes (no 8010474-81.2015.8.11.0034) no qual fora dada a mesma solução jurídica.

No caso, a matéria é de fato e, portanto, necessita da produção de provas, posto que a parte promovente nega que tenha feito o passeio e alega que as promovidas não passaram em seu Hotel para buscar a si e seu esposo que estavam em lua de mel, razão pela qual experimentou dano material e moral, conforme trecho da inicial que cito:

No entanto, no dia 11.10.2015, data do único “passeio” contratado pelo

autor, a empresa requerida CONCONUT TOURS, responsável pelo receptivo em Porto Seguro, BA,
simplesmente deixou de passar no hotel Bahia Bacana, onde o casal estava hospedado, deixando assim de cumprir com o contrato de intermediação
de serviços turísticos. Conforme documentos anexos, por duas vezes o requerente tentou contato, (uma por SMS e outra pelo Aplicativo WhatsApp), com o responsável pelo receptivo (guia turístico de nome Evando da requerida CONCONUT) para saber o motivo do atraso, achando tratar se de mero esquecimento, hipótese rapidamente descartada, quando o requerente percebeu que mesmo com a confirmação de leitura das mensagens por parte do referido preposto da requerida (CONCUNUT) o autor não obteve qualquer resposta,
perdendo não só o passeio, como também a paciência
e o encanto inerente da viagem de lua de mel.

As promovidas alegaram em defesa que houve mero atraso no trajeto, mas sustentam que houve fornecimento e usufruto regular do passeio pela parte promovente.

Portanto, as teses são completamente opostas entre si, de modo que se faz necessária a produção de prova oral. Aliás, constou no Termo de Audiência de forma expressa que “a promovente requer a realização de audiência de instrução”.

Entendo que a produção de prova oral em audiência de Instrução e Julgamento é, neste caso, não apenas útil, como também indispensável, até porque a matéria em discussão no processo é essencialmente de fato.

É indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, de ofício, reconheço a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença,
restando prejudicado o recurso da promovente.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020